Tribunal: TJMT
Processo: 1022676-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL APARECIDO GONÇALVES e SABRINA DA SILVA GONÇALVES, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade de imóvel e leilão extrajudicial eletrônico c/c pedido de liminar de manutenção de posse no 1006997-58.2021.8.11.0003 em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por eles contra VINICIUS SANTOS CIRIAO – ME e COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de tutela contido na inicial, a fim de sustar os efeitos da execução extrajudicial praticados pelos réus, bem como da carta de transição da arrematação do imóvel, suspendendo, assim os efeitos do leilão, condenando, ainda, a manutenção da posse do imóvel aos agravantes.
Incialmente, no tópico denominado “Do Viciado Leilão”, alega que a notificação relacionada a realização do leilão extrajudicial não ocorreu; que a carta foi encaminhada para endereço diverso do constante no contrato e do imóvel; que nunca recebeu em seu endereço qualquer notificação de leilão que fosse, consta ainda declarações tanto do proprietário do imóvel, quanto dos vizinhos que, a época do leilão, não residiam no imóvel, nem no ano anterior, como também não nos anos posterior.
Aduz que no processo expropriatório, inexiste o Aviso de Recebimento. Tais circunstancias, segundo defende, configura grave irregularidade na arrematação.
Adiante, no tópico denominado “Da Notificação para Purgação da mora”, explica que não foram constituídos em mora; nunca receberam visita do oficial do cartório para entregar aos mesmos notificação que fosse relacionada ao imóvel; que é mentirosa a afirmativa de que a agravante Sabrina estava em local incerto e não sabido e que o agravante Rafael, teria se recusado a assinar.
Explica que são casado há mais de 13 anos, e época, estava gestante e nunca se separaram, por motivo que fosse; que é advogada conhecida em Rondonópolis e dividem escritório, no mesmo local, por mais de sete anos.
Também pontua que nas certidões, não há menção de onde e quando foram tentadas as notificações dos agravantes.
Ainda, defende que houve inobservância a requisitos mínimos de razoabilidade, como o arremate do imóvel por preço vil; que para liberação do empréstimo não foi registrado o valor real, mas, R$ 240.000,00, sendo que a avaliação mercadológica é de R$ 750.000,00.
A respeito da negativa de manutenção da posse, assevera que na ação de reintegração de posse proposta por L.P.de Oliveira Eirelli, contra a mãe de Sabrina (agravante) e não figuram (ainda, pois já foi pedido), no polo passivo da demanda. Também foi requerida a reconsideração da decisão e foi indeferida.
Aponta que há risco da demora ante a possibilidade de retirada da posse do imóvel dos agravantes.
Ao final requer “suspender a decisão agravada, suspendendo liminarmente os efeitos advindos do processo expropriatório ante a inocorrência de notificação válida para purgação da mora, e, em especial, a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial viciado praticado em decorrência da não notificação dos agravantes acerca do dia e hora do referido ato, como também em decorrência da comprovação do arremate do imóvel por preço vil;”.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, além dos fortes argumentos dos agravantes e documentos existentes na inicial (declarações, termos de audiências, consulta médicas, exames, e vários outros), também existe comprovante de endereço juntado (id. 11312945) no qual demonstra que os agravantes atualmente residem no imóvel (Rua Dom Pedro II, n. 1274, Jd. Mato Grosso, Rondonópolis), de modo que se trata de residência da família; assim, nestas circunstâncias, é sempre recomendável manter, até ulterior decisão, quem já está de posse do imóvel.
Lado outro não risco de irreversibilidade a ser considerado.
Ante todo exposto, defiro o pedido, para suspender os efeitos advindos do processo expropriatório, e, consequência, mantenho os agravantes na posse do imóvel, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator